Tribunal: TJMT
Processo: 1025615-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJE
Habeas Corpus n. 1025615-94.2020.8.11.0000
Impetrante: Karen Lee Belmont Teixeira
Paciente: Valto dos Reis Mandinga
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de Valto dos Reis Mandinga, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente cumpre pena em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, e que depois da sua segregação sofreu três AVC’s e o último resultou na paralisia das pernas, de modo que atualmente utiliza cadeira de rodas.
Argumenta que o quadro clínico do beneficiário tem se agravado e que ele não recebe o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, motivos pelos quais requereu a concessão da prisão domiciliar em 24.8.2018, mas teve o pedido negado.
Aduz que em 5.7.2019 formulou pedido de reconsideração àquele Juízo, em razão da piora do paciente, porém o pleito não foi apreciado até a presente data, uma vez que foram requeridas informações à direção da unidade prisional, mais de uma vez, acerca do seu estado de saúde, de modo que o feito se encontra atualmente concluso em gabinete sem que a autoridade apontada como coatora tenha se manifestado.
Afirma que “na data de 29/11/2020, VALTO DOS REIS MANDINGA, sofreu novo acidente vascular cerebral dentro da unidade prisional, se encontra com metade do corpo paralisado, não come sozinho, não se movimenta sozinho, necessita de auxílio dos outros reeducandos para tudo, sendo, portanto, absolutamente urgente o deferimento aqui requerido” (Id. 68749450, p. 4).
Assim, sustenta que o beneficiário não pode ser mantido em cárcere por ser portador de gravíssimas enfermidades, além de ser deficiente físico, considerando especialmente as condições desumanas que se encontram os presos, e ressalta a necessidade de resguardar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 68749450).
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, entendo que a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em virtude da excessiva demora na análise do pedido de prisão domiciliar, demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos e do seu quadro de saúde, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Impende consignar que não foi possível extrair da impetração o grau de enfermidade do paciente, posto que a impetrante afirma que ele é portador de “gravíssimas enfermidades”, tampouco se extrai com a clareza necessária que ele não está recebendo o tratamento necessário na unidade prisional. Certo é que a situação carcerária do nosso país é degradante, e que o fato de utilizar cadeira de rodas dificulta a rotina do apenado, contudo, não são motivos bastante para a colocação do beneficiário em prisão domiciliar, senão todo e qualquer reeducando nessa situação somente cumpriria pena dessa forma, razão pela qual é necessário analisar as peculiaridades que circundam o caso concreto a fim de constatar a imprescindibilidade da medida pleiteada.
Infere-se que o pedido em caráter de urgência confunde-se com o próprio mérito da questão suscitada, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem a fim de elucidar a real situação do reeducando, ora beneficiário, bem como o motivo da alegada demora na apreciação do pedido defensivo, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Assim, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator